Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa de três acusados contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, praticado mediante uso de chave falsa e em concurso de pessoas. A defesa pleiteia: (i) a fixação de critério de aumento da pena-base em 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa; (ii) a diminuição do aumento de pena decorrente da compensação parcial entre a confissão espontânea e a reincidência do 1o apelante; e (iii) a fixação de regime mais brando para o 2o apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena violou critérios legais ao aplicar fração superior àquela sugerida pela defesa na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se é devida a reavaliação da compensação entre confissão e reincidência na dosimetria da pena do 1o apelante; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para o 2o apelante, apesar da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de furto qualificado, praticado com o uso de chave falsa e em concurso de pessoas, encontra respaldo no art. 155, § 4o, III e IV, do CP, sendo comprovadas nos autos a materialidade e a autoria quanto aos três apelantes.
A jurisprudência admite a utilização de mais de uma qualificadora, sendo possível transpor a(s) excedente(s) para a primeira fase da dosimetria, desde que com fundamentação idônea.
A fração de aumento na pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, como 1/6 ou 1/8 para cada vetorial negativa, sendo válida a fundamentação que justifica a elevação em fração diversa, a depender da gravidade concreta dos fatos.
Não é cabível a compensação integral da confissão espontânea no caso de multirreincidência, conforme entendimento do STJ (Tema n. 585). A compensação da confissão espontânea com a reincidência deve ser proporcional.
Segundo a Súmula 269/STJ, é admissível regime mais brando ao reincidente apenas quando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, o que não se verifica no caso dos autos, dada a reincidência e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo adequado o regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A aplicação de fração de aumento superior a 1/6 ou 1/8 na fixação da pena-base é válida quando devidamente fundamentada conforme as circunstâncias judiciais do caso concreto.
O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena fixada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 155, § 4o, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.